Tribunal: TJMT
Processo: 1011303-40.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011303-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLEITON APARECIDO CORREA DE LIMA - CPF: 043.105.971-30 (ADVOGADO), GISELI DA SILVA CARVALHO - CPF: 016.522.361-80 (AGRAVANTE), LABORATORIO AQUARELA LTDA - CNPJ: 40.893.173/0001-09 (AGRAVADO), DAYANE FERNANDA DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 039.284.671-31 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EXECUÇÃO DE CHEQUE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DO TÍTULO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, admite-se a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de processo pendente.

No caso, a execução fundada em título extrajudicial (cheque) encontra-se diretamente relacionada à controvérsia tratada na ação declaratória de nulidade, na qual se discute a validade da relação jurídica a regularidade do título originário do crédito.

Diante da existência de prejudicialidade externa, é cabível a suspensão da execução até o julgamento definitivo da demanda declaratória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GISELI DA SILVA CARVALHO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, na Ação declaratória de inexistência de débito nº 1000681-75.2025.8.11.0007 ajuizada por LABORATÓRIO AQUARELA LTDA, deferiu o pedido de suspensão do protesto (n.CB-301294) junto ao Cartório de Registro de Imoveis - 2º Ofício – Dalla Riva, bem como da Execução de nº 1000580-38.2020.8.11.0007, até o deslinde da ação originária.

Em suas razões, a parte recorrente afirma que a agravada firmou termo de confissão de dívida com a agravante, confessando sua dívida no valor original de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) com o termo tendo sido assinado por duas testemunhas, como preleciona o Art. 784, inciso III do Código de Processo Civil.

Alega que
“a Sra. Dayane não recebeu um único centavo em sua conta pessoal. Com sua participação no negócio tendo sido limitada a assinar o termo de confissão de dívida na condição de representante da requerida, pois à época da celebração do negócio jurídico ela ocupava a função de administradora da agravada.”.

Reafirma que
“o cheque foi depositado na conta corrente 89481-8, agência 0818, banco Sicredi. Exatamente a conta que a agravante utilizou para enviar os valores para a conta corrente da agravada, conforme os comprovantes de pagamento colocados no corpo da petição anteriormente e juntados na ação de execução sob os IDs 181820818 e 181820820.”.

Desse modo, requer o provimento do recurso para afastar suspensão da execução e do protesto do cheque.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 291703855).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

É cediço, que a suspensão do trâmite regular de um processo obedece ao princípio da taxatividade, de modo que somente ocorrerá estritamente nos casos predeterminados na lei.

Tal situação se dá pois é direito das partes obter prestação jurisdicional em tempo e modo adequados.

Seguindo essa linha de raciocínio, ajuizada ação autônoma que influencie no título executivo extrajudicial somente será atribuído efeito suspensivo ao processo executivo nas mesmas hipóteses previstas para os embargos à execução, uma vez que ausente dispositivo legal expresso desta consequência para a defesa heterotópica.

Assim, na forma do art. 919, § 1º, do CPC, conceder-se-á efeito suspensivo à defesa heterotópica, por analogia aos embargos, quando houver: a) pedido expresso do interessado; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo.

Desta feita, a demanda cognitiva autônoma substitutiva de embargos do devedor, a chamada defesa heterotópica, pode até suspender a execução, em caso de extrema excepcionalidade e desde que comprovados os requisitos supracitados, o que aconteceu no caso vertente.

Isso porque, em juízo de cognição sumária, verifica-se que há indícios de irregularidades nos atos praticados pela antiga administradora da empresa agravada, a Sra. Dayane Fernanda de Souza Nogueira, que inclui o empréstimo junto a agravante, ora em discussão.

Aliás, bem consignou o Magistrado
a quo
:

“[...]

No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo restaram demonstrados.

Assim, vejo presente à probabilidade do direito, que se caracteriza pela verossimilhança das alegações apresentadas na inicial, através da exposição fática aliada ao fato de que a inclusão da empresa autora em cadastros de inadimplentes, como SPC e Serasa comprometeu sua capacidade de acesso a crédito, o que vem causando supostos prejuízos a parte autora, que trata-se de uma empresa que adquire insumos para permanecer em atividade.

Tenho também que o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, demonstra-se de forma evidente, uma vez que protesto em seu nome está acarretando consequências prejudiciais a Requerente, principalmente no que diz respeito ao abalo de crédito para a aquisição dos insumos necessários a suas atividades diárias.

Assim, tendo em vista que foi ajuizada ação executiva em face do requerente pelo protesto de n.CB-000012, a tutela merece deferimento.

Ademais, deve-se ressaltar que a suspensão do protesto e da execução de nº1000580-38.2020.8.11.0007 em nada prejudicará as Requeridas, uma vez que, no caso em apreço, a requerida Dayane, em termo de confissão de dívida assumiu que o cheque foi emitido para sua utilização, tanto que foi depositado em sua conta pessoal e não na conta da empresa (ID182301116). [...]”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DEFESA HETEROTÓPICA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA - NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL - INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - MANUTENÇÃO DE SEUS EFEITOS - RECURSO IMPROVIDO. -
Para que a defesa heterotópica tenha o condão de suspender o trâmite da ação de execução e dos processos que lhe são conexos, mostra-se necessário o preenchimento dos mesmos requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
(...)”
(TJ-MG - AC: 51505045720198130024, Relator: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 10/05/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA (...) 4. O
manejo de ação autônoma para impugnação de título executivo é, a rigor, admitido no ordenamento jurídico pátrio, todavia, a atribuição de efeito suspensivo dependerá expressa decisão judicial nesse sentido, observando-se os requisitos legais (exegese dos arts. 784, § 1º, c/c 919, § 1º, ambos do CPC). 5. In casu, não demonstrada a presença simultânea dos requisitos para a concessão da tutela provisória, sendo certo que o seu pleito suspensivo sequer fundou-se neles
, revela-se imperiosa a manutenção do decisum. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 52552722220238090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO.
FALSIDADE DA ASSINATURA DA NOTA PROMISSÓRIA QUE EMBASA EXECUÇÃO EM TRÂMITE. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO DECLARATÓRIA PARA SUSPENDER O TRÂMITE DA EXECUÇÃO. CASO EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA QUE INVIABILIZA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, UMA VEZ QUE O RESULTADO CONFERIDO NA DECLARATÓRIA (FALSIDADE DAS ASSINATURAS) SURTE EFEITOS DIRETOS NO TÍTULO EXECUTADO
. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E INÍCIO DE PROVA NOS AUTOS. FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL QUE DEVE SER EVITADO, NOS TERMOS DO ART. 273, CPC. Recurso provido.”
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 2014.012133-8, de Blumenau, rel. Des. Guilherme Nunes Born, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 15-05-2014).

Outrossim, em casos como o ora em análise, faz-se possível a suspensão da actio executiva, com fulcro no art. 313, V, do CPC/2015,
in verbis
:

“Art. 313. Suspende-se o processo: [...]

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;”

Portanto, como o resultado da Ação Declaratória poderá influenciar diretamente na Execução, tendo em vista que lá se discute a própria legitimidade do título executado, bem como a existência da relação jurídica entre as partes, há, portanto, prejudicialidade externa envolvendo as demandas capaz de suspender o curso da execução, na forma do art. 921, I, c/c o art. 313, V, ambos do CPC.

Vale registrar, que embora não se ignore que o art. 784, § 1º, do CPC permite ao credor promover a execução ainda que tenha sido proposta qualquer ação relativa ao débito constante no título executivo, bem como o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“[...] a mera existência de ação pendente questionando a validade do título executado não é suficiente para suspender a execução [...]”
(AgRg no REsp 1192328/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 26-9-2012); havendo prejudicialidade externa, tem-se como correta a r. decisão recorrida que determinou a suspensão da execução.

Ademais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025